Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-07.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-07.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABBYANE BASTOS DOURADO DA SILVA Advogado(s): DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO, LEONINA MARIA DE OLIVEIRA PAMPLONA PIMENTEL APELADO: JUSCELIA MOREIRA COIMBRA Advogado(s):DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AFFECTIO MARITALIS. RELAÇÃO CONFIGURADA COMO NAMORO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Barreiras, que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, atribuindo-lhe efeitos patrimoniais e sucessórios. 2. O juízo de primeiro grau entendeu haver provas suficientes de convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o de cujus, com suposta intenção de constituição de família, e julgou procedente o pedido inicial. 3. A apelante, filha do falecido, sustenta a inexistência de união estável, alegando que a relação mantida entre a autora e o falecido se tratava de mero namoro qualificado, sem o ânimo de constituição familiar. 4. Alega, ainda, que a autora era formalmente casada com terceiro durante o período em questão, não coabitava com o falecido e não possuía qualquer comprovação de dependência econômica ou vínculo patrimonial comum com ele. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em determinar se a relação mantida entre a autora e o falecido atendia aos requisitos legais para a configuração da união estável, nos termos do art. 1.723 do CC, ou se se tratava de mero namoro qualificado. 6. Para tanto, devem ser analisados os seguintes pontos: i) a comprovação da affectio maritalis, ou seja, a intenção mútua e inequívoca das partes de constituir entidade familiar; ii) a relevância da ausência de coabitação como indicativo da inexistência de convivência em moldes familiares; iii) o impacto da formalização do casamento da autora com terceiro na caracterização da relação como união estável; e iv) a suficiência das provas documentais e testemunhais para demonstrar a existência de comunhão plena de vidas. III. Razões de decidir 7. Nos termos do art. 1.723 do CC, para que uma relação seja reconhecida como união estável, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis). 8. O ônus da prova para demonstrar a existência da união estável recai sobre a parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. 9. No caso concreto, embora a autora tenha apresentado provas de relacionamento afetivo prolongado, tais como fotografias, transferências bancárias e relatos de terceiros, tais elementos são insuficientes para comprovar a existência de affectio maritalis. 10. A ausência de coabitação entre as partes, embora não seja fator isoladamente excludente da união estável, constitui um forte indicativo da inexistência de vínculo familiar consolidado. O fato de o falecido ter alugado um imóvel para a autora não caracteriza a intenção de comunhão plena de vidas. 11. Além disso, a autora permaneceu formalmente casada com terceiro durante todo o período da suposta união estável, sem qualquer providência para dissolução do casamento anterior, o que reforça a inexistência da intenção clara de constituir entidade familiar com o falecido. 12. Outro fator relevante é a inexistência de dependência econômica ou reconhecimento oficial da autora como companheira do falecido. Na declaração de imposto de renda do de cujus, a autora não foi incluída como dependente, tampouco foi identificada como cônjuge em documentos formais. 13. As testemunhas arroladas pela autora limitaram-se a afirmar a existência de relacionamento afetivo, mas não trouxeram elementos concretos que demonstrassem a affectio maritalis ou o propósito de constituir família. 14. A jurisprudência do STJ distingue claramente a união estável do namoro qualificado, sendo este caracterizado pela convivência pública, contínua e duradoura, mas sem a intenção presente e inequívoca de constituir entidade familiar (STJ, REsp 1454643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.03.2015). 15. No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a relação mantida entre a autora e o falecido não extrapolou os limites do namoro qualificado, sendo insuficiente para caracterizar uma entidade familiar. IV. Dispositivo 16. Apelação cível provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000893-07.2019.8.05.0022, em que figuram como apelante FABBYANE BASTOS DOURADO DA SILVA e como apelada JUSCELIA MOREIRA COIMBRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente